Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727800-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ GONZAGA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANTÔNIA PINHEIRO NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária. 2. Não há falar em coisa julgada na aplicação da lei nova superveniente que altera o regime da correção monetária, inclusive nos feitos em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, por se tratar de obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, sustentando que não foram respeitadas a coisa julgada e a preclusão. Argumenta, para tanto, que já foi superada a fase de discussão dos cálculos, com a concordância dos valores pela própria parte contrária, bem como expedidos requisitórios de pagamento, de modo que se tornaria incabível corrigir monetariamente o débito pelo índice IPCA-E, em substituição à TR, por meio da retificação do precatório ou requisitórios complementares. Pondera que a revisão dos cálculos e/ou da decisão a respeito deles há de ser buscada por meio de recurso próprio, caso ainda cabível ou, na hipótese do trânsito em julgado, por meio de ação rescisória, observado o prazo decadencial. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada. Na petição de ID. 29165836 - Pág. 1, o recorrido formula pedido de publicação em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502 e 507, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, e estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 29165836 - Pág. 1). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016